Tribunal: TJPA
Processo: 0003373-98.2017.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003373-98.2017.8.14.0027

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO AUGUSTO DA SILVA SANTA BRIGIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ANTECIPADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que condenou o réu Marcelo Augusto da Silva Santa Brígida à pena de oito meses de reclusão, mais dez dias-multa, pela prática de furto simples, declarando em seguida, de ofício, a extinção da punibilidade do condenado pela ocorrência da prescrição retroativa. O órgão ministerial busca a reforma da sentença, especificamente quanto à extinção da punibilidade, por ausência de trânsito em julgado para a acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa quando não há trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 581, VIII, do CPPB prevê que é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que extingue a punibilidade, mas a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1219, admite fungibilidade ampla entre apelação e RESE. Desta forma, com base na melhor jurisprudência, deve ser
conhecido o recurso.

4. A prescrição retroativa exige, nos termos do art. 110, §1º, do CPB, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, condição não verificada na hipótese dos autos, pois o Ministério Público interpôs apelação contra a decisão.

5. A Súmula 146 do STF reforça o entendimento de que a prescrição com base na pena concretamente aplicada só é cabível quando não houver recurso da acusação.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais corrobora a impossibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa antes do trânsito em julgado para o Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição retroativa somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 110, §1º; CPP, arts. 581, VIII, e 579, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula nº 146; STJ, Tema 1219;

STJ, RHC 48671/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 19.03.2015, DJe 04.05.2015;

TJRN, ApC 0100911-02.2017.8.20.0128, Rel. Des. Glauber Rego, j. 11.12.2023;

TJMS, ApC 0000028-14.2018.8.12.0038, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 08.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs apelação contra a sentença que condenou
MARCELO AUGUSTO DA SILVA SANTA BRÍGIDA
pelo crime de furto simples, à pena de oito meses de reclusão, mais dez dias-multa,
declarando, em seguida, a extinção da sua punibilidade pela prescrição retroativa
, objetivando a reforma da referida

decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Em suas razões, o apelante aduziu que o reconhecimento da prescrição retroativa é incabível, por ausência do trânsito em julgado da sentença para a acusação. Ao final, postulou pelo
provimento
do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, na parte que extinguiu a punibilidade do réu.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo
conhecimento e provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual
.

VOTO

Inicialmente, é fundamental que se faça uma observação acerca da modalidade recursal escolhida pelo órgão ministerial. Isto porque o legislador escolheu o Recurso em Sentido Estrito como o meio hábil para impugnar as decisões que decretam a prescrição ou julgam, por outro modo, extinta a punibilidade do réu. Com efeito, vejamos a redação do art. 581, VIII, do CPPB:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade”

Ocorre que o Colendo STJ, no Tema 1219, estabeleceu
fungibilidade ampla

entre apelação e recurso em sentido estrito,
observando-se a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade.

“Tema: 1219: É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.”

Desta feita, na esteira da atual jurisprudência,
hei por bem em conhecer do recurso.
Antes de adentrar no mérito, mister fazer uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Depreende-se da peça investigativa anexa que, no dia 04 de maio de 2017, por volta das 20h00min, neste município e comarca, no Hotel Real, o denunciado MARCELO AUGUSTO DA SILVA SANTA BRIGIDA, subtraiu para si 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG GALAXY J1, pertencente à Julianny Vieira Alencar. A vítima Julianny Vieira (fls.10) disse que um funcionário de seu hotel havia deixado o aparelho celular funcional em uma bancada na recepção do hotel e ao 2° andar para atender um cliente. No dia seguinte, ao procurar o celular, a vítima se deu conta de que o aparelho havia sumido e, por este motivo, fez uma busca na câmera de segurança do hotel, onde viu que seu aparelho havia sido furtado pelo denunciado Marcelo Augusto. A Depol foi comunicada e diligenciou atrás do acusado, mostrando as evidências quando localizado. Já em sede policial, o acusado confirmou a autoria do crime. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou o recorrido à pena de
oito meses de reclusão, mais dez dias-multa, pela prática de furto simples. Todavia, logo após a condenação, declarou a extinção da punibilidade do apelado com base na prescrição retroativa, a despeito de não ter ocorrido o trânsito em julgado para a acusação. Inconformado, o Ministério Público recorreu.

São os fatos.

DA NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

O apelante aduziu o não cabimento da prescrição retroativa
.

Assiste razão ao Ministério Público.

A prescrição é a perda do direito do Estado de aplicar ou executar a pena, em virtude de sua inércia no decurso de determinado lapso temporal. No processo penal,
há duas espécies principais
: a
prescrição da pretensão punitiva
, que se dá antes do trânsito em julgado da sentença, e a
prescrição pela perda da pretensão executória
, que

ocorre

posteriormente.

A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, pode ser subdividida em: prescrição em abstrato, intercorrente ou superveniente e retroativa. Esta última modalidade foi a aplicada pelo magistrado.
Trata-se de

espécie de prescrição regulada com base na pena concretamente aplicada
,
que somente pode ser reconhecida após o
trânsito em julgado da sentença para a acusação
, conforme determina expressamente o art. 110, § 1º, do CPB:

"Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior (...).
§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
."

Na hipótese, no momento da prolação da sentença, ainda não havia,
por óbvio
, o trânsito em julgado para a acusação. Como se não bastasse, o Ministério Público, após intimado da sentença, interpôs o presente recurso de apelação,
impedindo, por conseguinte,

o trânsito em julgado da decisão e
fechando a possibilidade de aplicação, pelo menos por ora, da prescrição retroativa.

A matéria está, inclusive, sumulada.

Súmula 146 do STF.

A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação.

Os tribunais pátrios têm acompanhado este entendimento:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 146 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1- Não configurado quaisquer dos vícios apontados no art. 619 do CPP, devem os presentes aclaratórios serem desprovidos e, por consequência, o seu pleito infringente, sob pena de rediscussão da matéria já decidida, não podendo também serem admitidos com o fim único de prequestionamento.
2- No presente caso, observo que o decisum hostilizado não transitou em julgado para o Ministério Público, por consequência, com base na Súmula 146 do STF, não é possível reconhecer a extinção da punibilidade do agravante pela prescrição retroativa.
3- Conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios. (TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 01009110220178200128, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 11/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação:
12/12/2023
)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO– PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação Criminal interposta pelo Réu contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nioaque/MS, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n . 10.826/2003, em razão da posse de armas e munições de uso permitido em sua residência. A defesa alegou, em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concretamente aplicada e na ausência de Recurso da acusação. No mérito, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa, tendo em vista o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando-se a pena aplicada e a ausência de recurso ministerial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada, quando não há Recurso da acusação, conforme preceitua a Súmula 146 do STF. 4) Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a pena de 1 ano de detenção imposta ao apelante prescreve em 4 anos, sendo esse o prazo aplicável ao caso concreto.
5) Tendo a denúncia sido recebida em 26/09/2018 e a Sentença publicada apenas em 14/08/2024, verifica-se que transcorreu lapso superior ao prazo prescricional legal, configurando a prescrição retroativa. 6) A ocorrência da prescrição impede o prosseguimento do feito, tornando prejudicadas as demais teses recursais apresentadas pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7)
Recurso provido. Tese de julgamento:

a) A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, quando não há Recurso da acusação. b) Configura-se a prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal. c) Verificada a prescrição retroativa, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, ficando prejudicada a análise do mérito do Recurso
[...] (TJMS. Apelação Criminal n. 0000028-14.2018 .8.12.0038, Nioaque, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 08/08/2025, p: 12/08/2025), Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 08/08/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
12/08/2025
)
”

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 146 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. [...]
Na espécie, não ocorreu a alegada prescrição da pretensão punitiva, porquanto houve recurso da acusação para reformar a pena, atraindo, assim a aplicação da Súmula n . 146 do Supremo Tribunal: "a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação".
3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RHC: 48671 SP 2014/0133962-9, Relator.: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJPE, Data de Julgamento: 19/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/05/2015
)
”

Deste modo,

deve ser reformada a sentença guerreada, apenas na parte em que declarou a extinção da punibilidade do apelado, mantendo, contudo, a condenação imposta.
Somente após o advento do trânsito em julgado para a acusação poderá a defesa requerer a extinção da punibilidade do recorrido, agora sim, com base na prescrição retroativa,
independente da esfera ou

grau

de jurisdição

em que o processo estiver.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/11/2025